Tribunal: TJES
Processo: 0020223-64.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Contas
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020223-64.2004.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE LUIZ VENTURA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO –
COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL DE FORMA INSUFICIENTE - DESERÇÃO
– MANTIDO O NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

1. É cediço que o devido preparo recursal é imprescindível para o reconhecimento do recurso em voga.

2. Na forma do art. 1.007 CPC, cabe ao recorrente comprovar o respectivo preparo devendo, no ato da interposição do recurso, juntar o porte de remessa e de retorno.

3. Nesse mesmo sentido, seguindo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça “é insuficiente para comprovação do preparo a apresentação somente do comprovante de pagamento das custas processuais, pois é indispensável a juntada das respectivas guias de recolhimento da União” (AGRG nos EARESP 562.945/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 15.6.2015).

4. Seguindo está linha de raciocínio apresentada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
bem como do CPC/2015, ao se deparar com o erro formal presente no recurso, a agravante, mesmo intimada na forma do art. 1.007 §2°, deixou de corrigi-lo, momento no qual aplicou-se a pena de deserção.

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOSÉ LUIZ VENTURA

contra a decisão monocrática de id. 4375567, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 4808392, que não conheceu seu recurso de apelação.

Em suas razões o agravante alega que: (i) não há afirmativa alguma na legislação em vigor que acarrete em deserção processual em caso de ausência da juntada da guia de preparo recursal; (ii) que a exigência da juntada da referida guia não passaria de um mero “formalismo exagerado”; (iii) que a presença da guia de pagamento avulsa já supriria o preparo recursal; (iv) ausência de deserção, alegando que o pagamento foi pago tempestivamente.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (id. 5281462) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0020223-64.2004.8.08.0024

AGRAVANTE: JOSÉ LUIZ VENTURA

AGRAVADOS:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como já dito, Trata-se de
AGRAVO IN
TERNO
interposto por
JOSÉ LUIZ VENTURA
contra a decisão monocrática de id. 4375567, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 4808392, que não conheceu seu recurso de apelação.

Em suas razões o agravante alega que: (i) não há afirmativa alguma na legislação em vigor que acarrete em deserção processual em caso de ausência da juntada da guia de preparo recursal; (ii) que a exigência da juntada da referida guia não passaria de um mero “formalismo exagerado”; (iii) que a presença da guia de pagamento avulsa já supriria o preparo recursal; (iv) ausência de deserção, alegando que o pagamento foi pago tempestivamente.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (id. 5281462) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como já enfrentado por meio da decisão monocrática, o entendimento dominante no c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada das guias de recolhimento e dos seus respectivos comprovantes de pagamento no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. SÚMULA Nº 187 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "É insuficiente para comprovação do preparo a apresentação somente do comprovante de pagamento das custas processuais, pois é indispensável a juntada das respectivas guias de recolhimento da União" (AGRG nos EARESP 562.945/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 3.6.2015, DJe 15.6.2015). 2. Não comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, este não deve ser admitido em razão da sua deserção (artigo 511 Código de Processo Civil de 1973). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 368.696; Proc. 2013/0219057-6; SP; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 20/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NO PREPARO. JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. INSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO (ART. 1.007 DO CPC/2015). DESCUMPRIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “é insuficiente para comprovação do preparo a apresentação somente do comprovante de pagamento das custas processuais, pois é indispensável a juntada das respectivas guias de recolhimento da União” (AGRG nos EARESP 562.945/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 15.6.2015). 2. Hipótese em que a parte recorrente, embora intimada para sanar a deficiência verificada no preparo do Recurso Especial, deixou de juntar a respectiva guia de recolhimento da União, impossibilitando a verificação da regularidade do pagamento das custas. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.679.911; Proc. 2020/0062245-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 01/07/2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO, NO PRAZO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "É insuficiente para comprovação do preparo a apresentação somente do comprovante de pagamento das custas processuais, pois é indispensável a juntada das respectivas guias de recolhimento da União" (AgRg nos EAREsp 562.945/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/6/2015, DJe 15/6/2015). 2. Não comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e, intimado para efetuar o recolhimento em dobro, o recorrente permanece inerte, o recurso não deve ser admitido em razão da sua deserção. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1387345/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

(...) 5. "A juntada apenas do comprovante de pagamento das custas processuais, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, é insuficiente à comprovação do preparo" (STJ, AgInt no REsp 1.622.574/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 27/04/2017). (...) (AgInt no AREsp 1396167/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. 1. Com base na jurisprudência consolidada desta Corte Superior, sob a égide do CPC/1973, no ato de interposição, o recurso deve estar acompanhado das guias de preparo, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível sob pena de deserção. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1624998/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 04/06/2019)

No caso dos autos, a parte apelante foi intimada para complementação do pagamento, porquanto constatada a insuficiência parcial. Todavia, no ato de comprovação, deixou de juntar a respectiva guia de recolhimento, o que impossibilita a verificar a regularização do pagamento.

Assim, nos termos dos precedentes aqui citados, o reconhecimento da deserção é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de monocrática
recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 18.07.2023:

Declaro meu impedimento para atuar no presente julgamento, com fulcro no art. 144, II, do CPC.

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 18.07.23.